Tribunal: TJDFT
Processo: 0735241-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735241-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUIZ ATANAZIO VIEIRA REIS REU: DENIS TAVARES DE MELO FILHO D E C I S Ã O Decisão de Organização do Processo Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, declaro o processo saneado. Defiro a produção da prova grafotécnica, para resposta aos quesitos oferecidos pelo autor. Nomeio Perita a Dra. Amanda Prandino Alves (61982346264 e apa.pericias@outlook.com), com registro neste Tribunal de Justiça, para o encargo e determino sua intimação para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar proposta de honorários. Após, com a proposta, intime-se o autor para se manifestar em 5 (cinco) dias. Por fim, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator